Tribunal: STF
Processo: HC 250861
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESTELIONATO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.12.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Cátia do Nascimento Moura, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, na Apelação n. 7000343-44.2024.7.00.0000, pelo qual, reformando sentença absolutória, condenou a paciente pela prática de estelionato militar continuado (caput do art. 251 c/c o art. 80 do Código Penal Militar).



O caso



    2. Consta do processo que, em 17.5.2022, o Ministério Público Militar denunciou a paciente por estelionato militar continuado, consignando que teria continuado recebendo os vencimentos depositados pela Marinha brasileira em favor de sua mãe (falecida), entre setembro/2017 à janeiro/2018, totalizando o montante de R$ 27.779,36 (vinte e sete mil e setecentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos).



    3. Em 27.6.2023, sobreveio sentença absolutória da paciente, na qual se assentou que o fato imputado não constituiria crime, considerando a configuração do estado de necessidade da paciente como excludente da culpabilidade (fls. 28-31, doc. 2).



    4. Em 25.4.2024, no julgamento da Apelação n. 7000830-48.2023.7.00.0000, interposta pelo Ministério Público Militar, o Superior Tribunal Militar, por maioria, deu parcial provimento ao recurso para condenar a paciente pela prática de estelionato militar continuado (caput do art. 251 do Código Penal Militar) à pena de dois anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de dois anos. O acórdão tem a seguinte ementa (fls. 43-51, doc. 3):



    “APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA. Irresignação do Ministério Público Militar diante da Sentença que absolveu a Recorrida, denunciada como incursa no crime previsto no art. 251, caput, c/c art. 80, ambos do Código Penal Militar. Inexiste, no processo, lastro probatório capaz de comprovar a utilização dos valores depositados na conta da pensionista falecida com o pagamento de contas e despesas dessa ou de qualquer outra pessoa. Também não há elementos que indiquem qualquer vínculo de dívida contraída pela Ré com as despesas de sua mãe. Não existe dever legal de o familiar comunicar o óbito de pensionista ao órgão pagador, sendo certo não se incriminar a simples omissão na comunicação do falecimento à Administração Militar. Porém, quando se conjuga a referida omissão com a ação, por parte da Apelada, de efetuar saques indevidos na conta de pessoa já falecida, mantendo a Administração Militar em erro, a situação sofre substancial alteração, restando caracterizada a fraude típica do delito de estelionato. Esta Corte Castrense pacificou o entendimento no sentido de que o estelionato previdenciário, quando praticado por quem aufere o benefício indevido, constitui delito de natureza permanente, uma vez que a ofensa ao bem jurídico tutelado é reiterada, mês a mês, enquanto não descoberta a fraude. Provimento parcial ao Apelo do MPM. Decisão por maioria” (doc. 3).



    A condenação foi mantida pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, que rejeitou os embargos infringentes opostos pela defesa:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SILÊNCIO MALICIOSO. PRESENÇA DO DOLO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 
1. É incabível a aplicação do princípio in dubio pro reo quando, com provas mais que suficientes para condenação, restou demonstrado que o agente, dolosamente, concorreu para a infração penal ao obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com a indução ou a manutenção da vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 251 do CPM. 2. O fato de o agente silenciar o falecimento de pensionista, induzindo em erro a Administração Militar, também é elemento caracterizador do delito de estelionato. Esse silêncio malicioso doloso reveste-se de caráter fraudulento, conforme jurisprudência deste Tribunal. 3. Consoante entendimento já consolidado desta Corte, problemas particulares relacionados à debilidade econômica não têm o condão de caracterizar o estado de necessidade exculpante, segundo os requisitos exigidos no art. 39 do CPM. Embargos Infringentes rejeitados por maioria” 
(fls. 11-27, doc. 4).



    5. Contra o acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual confirmada a condenação da paciente, a defesa impetra o presente habeas corpus.



    Busca o restabelecimento da sentença absolutória, sustentando a atipicidade da conduta, considerada a inexistência de dolo e a inexibilidade de conduta diversa (levando em conta o alegado “estado de vulnerabilidade social da paciente”.



    Reitera os argumentos apresentados nas instâncias ordinárias, afirmando que a paciente, agente de educação infantil, estava “em estado de altíssima vulnerabilidade financeira, psicológica e social, tendo em vista que seu sustento e manutenção de qualidade de vida advinha do auxílio de sua falecida mãe”.



    Alega que a acusada “desconhecia a ilicitude de sua conduta, acreditando estar agindo de forma correta ao utilizar os valores depositados na conta de sua genitora, ex-pensionista, após o falecimento desta”, sendo que “tais recursos foram empregados para o pagamento de dívidas e despesas médicas acumuladas por seus pais, que estavam gravemente enfermos à época dos fatos”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “requer ... 



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1925, caput, do RISTF, nos interesses desta ‘cidadã civil’, ao que pugna pela cassação dos Acórdãos do STM, publicado no DJe nº 225/2024, segunda-feira, em 16/12/2024, Evento 32, nos autos dos Embargos Infringentes do Julgado nº 7000343-44.2024.7.00.0000, e via de consequência, da Apelação nº 7000830-48.2023.7.00.0000, revigorando a justa e bem fundamentada Sentença absolutória em que o Juiz Federal da JMU, Dr. Claudio Amim Miguel, fundamenta que... ‘...os documentos anexados indicam que não tinha a intenção de ludibriar a administração militar, apenas necessitava arcar com as despesas deixadas pela sua genitora, ressaltando, ainda, o falecimento do pai ocorrido em um intervalo de dois meses’, para, em dispositivo... ‘...JULGAR improcedente a pretensão punitiva para ABSOLVER CÁTIA DO NASCIMENTO MOURA, com fulcro na alínea ‘b’ do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, por inexistência de crime’; (negrito e caixa alta no original da Sentença de absolvição; 



    02. caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade desta cidadã civil, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, cassando os Acórdão do STM e, no sequente, revigorando a Sentença de absolvição ‘por inexistência de crime’; 



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 1926, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e, 



    03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; 



    04. - que sejam considerados juntados como instrução deste HC os autos dos Embargos Infringentes do Julgado nº 7000343-44.2024.7.00.0000, da Apelação nº 7000830-48.2023.7.00.0000 e da APM nº 7000389-71.2022.7.01.0001 que podem ser acessadas no sistema e-PROC da Justiça Militar da União; e, 



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O Superior Tribunal Militar, em duas oportunidades, examinou os elementos fáticos do caso e refutou as alegações defensivas, assentando que a materialidade e autoria do crime de estelionato militar estariam comprovadas, não se verificando as apontadas causas de excludentes da tipicidade ou da ilicitude da conduta. 



    Nos termos do acórdão condenatório, o órgão julgador concluiu que o dolo na conduta estaria comprovado no “silêncio malicioso” da acusada, que “deixou intencionalmente de comunicar o óbito da sua genitora, então pensionista militar, mantendo a administração militar em erro, que continuou a realizar os depósitos mensais dos créditos na conta corrente da falecida, cujos valores indevidos foram posteriormente apropriados pela ré”. Ressaltou que, “embora a Defesa alegue que a Embargante teria utilizado os recursos obtidos indevidamente para pagar contas da pensionista, após o seu falecimento, e arcar com despesas com tratamento de saúde de seu pai, não trouxe aos autos provas de tais fatos, limitando-se a apresentar documentos acerca do estado de saúde de seus genitores, o que, data venia, não está sob discussão nos autos” (doc. 4); e, ainda, que, “também não há elementos que indiquem qualquer vínculo de dívida contraída pela Ré com as despesas de sua mãe” (doc. 3). Consignou, por fim, que, “pelo próprio depoimento da ré, não se apurou qualquer circunstância extraordinária que justificasse a apropriação indevida de valores da Fazenda Pública. O alegado estado de necessidade não foi demonstrado, apenas a utilização de valores que não pertenciam à acusada e, dessa forma, não podiam ser apropriados” (doc. 3).



    8. Na linha da pacífica orientação deste Supremo Tribunal, tem-se que a adoção de entendimento diverso exigiria revolvimento do acervo probatório dos autos, procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal Militar. 3. Estelionato previdenciário. Art. 251, § 3º, na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar. 4. Competência da Justiça Militar da União. 
5. Processamento do recurso extraordinário na sistemática da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 
7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.362.858- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2022). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não ‘prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos de competência da Justiça Militar’ (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.383.339- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. ALEGADA CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes (...). 3. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: AP 470 EDj-décimos primeiros, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2013; HC 114.690, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 24/6/2013; e HC 93.729, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2014. 4. In casu, restou assentado pelo Tribunal a quo que ‘contrariamente ao que alega a defesa, que a condenação do agravante não teria se dado exclusivamente com base em elementos colhidos no inquérito policial, pela existência de provas confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, como o depoimento da vítima e a perícia atestando a ausência de qualquer tortura do agravante quando em depoimento prestado no inquérito no qual confessou parcialmente a prática do delito, além da apreensão da res em poder do ora agravante’, bem como que ‘infirmar o que ficou consignado pela instância ordinária acerca da condenação do agravante seria procedimento que demandaria o reexame de todo o acervo fático-probatório, o que se revela inadmissível na via estreita do habeas corpus, notadamente nos casos em que a condenação já transitou em julgado, como na espécie’. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: (...). 9. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.709-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2019).



    9. Não se comprova ilegalidade nos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, que não podem ser desfeitos, na via eleita pela impetrante, para reverter a condenação e restabelecer a sentença absolutória da paciente. 



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora